Tribunal: TJDFT
Processo: 0728165-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728165-44.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ajuizados em face do DEPARTAMENTO DE TRâNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN: “Trata-se de embargos à execução fiscal. É o breve relatório. DECIDO. Diante do cumprimento dos requisitos legais, conforme atesta a certidão de ID 157078902, recebo os presentes embargos à execução, haja vista a garantia integral ofertada nos autos do processo de execução. Não identifico probabilidade jurídica nas teses articuladas na inicial, tendo em vista, principalmente, a responsabilidade solidária prevista no CTB para os débitos vinculados a veículos sob arrendamento mercantil. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos. Intime-se a Fazenda Pública para, caso queira, apresentar impugnação, no prazo legal. Traslade-se cópia desta decisão para os autos da execução fiscal.t” A Agravante sustenta que a execução fiscal foi integralmente garantida, de modo que deve ser atribuído efeito suspensivo, por força da interpretação sistemática da Lei 6.830/1980, dada a suspensão do próprio crédito. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para suspender a execução fiscal. Preparo recolhido (IDs 48957956 e 48957957). É o relatório. Decido. O depósito integral realizado em princípio induz à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na esteira do que dispõe o artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional. Reza, a propósito, a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.” Suspensa a exigibilidade do crédito tributário, não se justifica a prática de atos executórios até o trânsito em julgado dos embargos à execução fiscal. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REJEITADA. LEI 3196/03. LEI DISTRITAL. PRÓ-DF II. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. EXIGÊNCIAS LEGAIS. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. NÃO APRESENTAÇÃO. SEGURO-GARANTIA. VALOR INTEGRAL DO DÉBITO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CTN. SÚMULA 112/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz não está obrigado a analisar um a um dos dispositivos legais ou a se manifestar sobre todas as teses jurídicas apresentadas. Além disso, tendo em vista que, embora sucinta, a sentença contemplou fundamentação suficiente para demonstrar os motivos de convencimento do magistrado sentenciante, não há como prosperar a alegação negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada. 2. Se observarmos a redação do inciso IV do art. 6o, resta evidenciada a prescrição de que o pleiteante aos benefícios do Pró-DF II deve estar adimplente com todas as suas obrigações tributárias, não se restringindo apenas às obrigações na esfera distrital. 3. Assim, não há como prosperar a tese jurídica autoral, pois como explicitado anteriormente, a recorrente não preenche as condições estabelecidas pela Lei no 3196/03, sobretudo a imposta pelo inciso IV do art. 6o. 4. O art. 151 do Código Tributário Nacional em seu inciso II preconiza que a exigibilidade do crédito tributário somente será suspensa com o depósito de seu montante integral. 5. Nesse sentido, o depósito integral representa uma medida de natureza cautelar e caucionatória que assegura ao sujeito passivo o direito de contestar o crédito tributário, sem sofrer os atos executórios, quando por outra forma não esteja suspensa a exigibilidade do crédito tributário. 6. A prestação do seguro garantia deve obedecer aos requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos na Portaria PGDF 60/2015 para alcançar o fim colimado. 7. Portanto, somente é possível a expedição da certidão nos casos em que o crédito tributário esteja garantido ou com a exigibilidade suspensa. Contudo, não é a hipótese dos autos. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Unânime. (APC 20150111462232, 4a T., rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, DJE 29/5/2017)” Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito da Agravante. O risco de dano, por sua vez, é imanente ao prosseguimento da execução fiscal. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator